Tribunal: TJDFT
Processo: 0003246-22.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO CONFORME SEUS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO. ERRO DE CÁLCULO. EQUÍVOCO NÃO COMPROVADO. PERÍCIA CONTÁBIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85 §§ 2o E 3o, I A V, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARÂMETRO DE 8% A 10%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se impugnadas as razões lançadas na sentença. Preliminar rejeitada.
2. Na interpretação do título executivo judicial, deve-se observar a conformidade do comando da sentença com o objeto do processo e as questões debatidas na fase de conhecimento.
3. Os embargos à execução, ainda que derivada de ação mandamental, submete-se à regra do artigo 85/CPC, sendo devida a condenação em honorários.
4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá observar os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deve, ainda, considerar o grau do zelo profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.